Tribunal: STF
Processo: RE 1481532
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE REALIZADO POR GUARDA MUNICIPAL. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. NULIDADE DO FLAGRANTE RECONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. BUSCA PESSOAL NULA POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. CONTEXTO FÁTICO INCONTROVERSO. ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que, em sessão de 21.11.2023, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 833.334/SP, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 244 DO CPP. AGENTE SURPREENDIDO COM 39,2 (TRINTA E NOVE GRAMAS E DOIS DECIGRAMAS) DE COCAÍNA. GUARDAS MUNICIPAIS QUE FAZIAM PATRULHAMENTO EM LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO DE ENTORPECENTES E AVISTARAM O AGRAVADO E OUTROS AGENTES EM ATITUDE SUSPEITA. IMPOSSIBILIDADE. NOVA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO RESP N. 1.977.119/SP. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.977.119/SP, alterou sua jurisprudência, conferindo nova interpretação ao disposto no art. 244 do CPP. 



    2. Nesse contexto, como destacado no acórdão paradigma acima mencionado, ‘não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais’, não sendo dado aos guardas municipais, em hipóteses como a presente, proceder à revista pessoal, em contexto alheio às suas atribuições, cabendo a eles o acionamento dos órgãos policiais para que, em observância ao disposto no referido art. 244 do CPP, realizem a abordagem e revista do agente suspeito. 



    3. ‘Em 25/8/2023, o STF julgou procedente a ADPF n. 995 (Rel. Ministro Alexandre de Moraes) para ‘CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigos 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAIS todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública’. Mais uma vez, a Corte reafirmou sua posição de que as guardas municipais integram o Sistema de Segurança Pública, mas, novamente, não lhes conferiu poderes idênticos aos dos órgãos policiais’ (HC n. 830.530/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 27/9/2023, DJe de 4/10/2023).



      4. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 18).



    2. O Ministério Público Federal alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. X do art. 5º e o § 8º do art. 144 da Constituição da República.



    Sustenta que a “análise do caso repousa nos fatos incontroversos que integram as decisões prolatadas pelas instâncias ordinárias (e agasalhadas pelo v. Acórdão recorrido), especialmente no que diz respeito à abordagem de suspeitos, se e quando amparada em fundadas razões, e perpassa pela discussão acerca da possibilidade de a guarda municipal, em patrulhamento rotineiro, inerente às suas atribuições (art. 144, § 8º, da CF), proceder à prisão em flagrante delito do agente que se encontre nessa situação” (fl. 10, e-doc. 20).



    Argumenta que, “diante das circunstâncias do caso, tendo os integrantes da Guarda Municipal visualizado fortuitamente três pessoas em atitudes suspeitas, em ponto conhecido como da prática do tráfico, uma delas tendo se evadido ao avistá-los estava legitimada a abordagem dos demais nos termos da decisão proferida nos autos do 



    De modo divergente, entendeu o e. Superior Tribunal de Justiça ser ilícita a abordagem pela guarda municipal de suspeitos da prática de delitos permanentes em função de a área considerada ser conhecida como ponto de traficância e de um dos avistados ter se evadido do local transgride direitos constitucionais dos abordados” (sic, fl. 12, e-doc. 20).



    Assevera que “a interpretação levada a cabo pelo v. aresto recorrido viola o artigo 144, § 8º, da Constituição Federal de 1988 segundo a exegese realizada por essa e. Suprema Corte nos autos da ADPF 995/DF, vez que inadmite a validade de prisão em flagrante levada a cabo pela guarda municipal em ‘atuação preventiva e permanente, no território do Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais’, negando aos agentes que prenderam o recorrido em flagrante o exercício de ‘atividade típica de órgão se segurança pública’” (fl. 13, e-doc. 20).



    Pede “o regular processamento do feito para que, admitido o presente recurso extraordinário, seja ele encaminhado ao Supremo Tribunal para, ao final, ser conhecido e provido, reformando-se o acórdão recorrido nos termos acima expostos” (fl. 14, e-doc. 20).



    A Defensoria Pública de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 22). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    4. Consta do processo que Guilherme Baptista da Silva foi denunciado pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 c/c a al. j do inc. II do art. 61 do Código Penal.



    Em 22.4.2022, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Guarulhos, do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgou improcedente a denúncia do Ministério Público de São Paulo e absolveu o réu, ao concluir haver dúvidas sobre os fatos e, assim, insuficiência probatória para a condenação.



    Na compreensão do juízo de primeira instância, o conjunto probatório foi insuficiente para demonstrar que os entorpecentes pertenceriam ao acusado, além de serem confusos os depoimentos dos guardas municipais, com inovações e controvérsias sobre o flagrante e sobre o animal utilizado para rastreio dos ilícitos. Consta da sentença absolutória:



    “A pretensão punitiva merece ser julgada improcedente, eis que, analisando detidamente os autos, constata-se que não há elementos suficientes para comprovar a prática, pelo réu, do crime descrito na denúncia. 



    Nesse sentido, as provas produzidas em audiência:



      A testemunha Dirlei Fernandes Viana, Guarda Civil Municipal, narrou que não conhecia o acusado antes de sua prisão e que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, quando avistaram três indivíduos, um deles saiu correndo, ao passo que conseguiram abordar o réu e mais um. Um deles informou que estava comprando entorpecente e que já teria dado R$ 10,00 para o réu. Com o réu, foram encontrados R$ 152,00 e ele informou que estava praticando tráfico de drogas, bem como apontou onde estavam as drogas, havendo uma porção de cocaína e R$ 1.000,00 em notas diversas. Não conhecia nenhum dos envolvidos. As drogas estavam num pé de bananeira, com um pouco de terra por cima; estavam num saquinho plástico. O réu indicou onde estava a droga e eles próprios encontraram a droga. Tentaram acompanhar o rapaz que correu, mas o perderam, pois ele saiu correndo. Nega ter participado de entrevista para a imprensa. Disse que não sabe de qualquer entrevista dada por alguém de sua equipe. Questionado sobre uma reportagem informando que a droga foi encontrada por um cão, responde que um cão ajudou a encontrar a droga. Quem encontrou a droga foi o depoente com a ajuda do cão. Questionado quanto à indicação feita pelo acusado acerca da localização da droga, responde que o acusado disse que a droga estava embaixo da bananeira, e que esse local ficava a dois ou três metros distante do local onde o acusado estava. A droga estava com um pouco de terra por cima; se ele não tivesse falado, provavelmente o cão teria encontrado. Não havia droga com ele, apenas na sacola. Confirma que o outro indivíduo abordado se disse usuário e foi preso o indivíduo que estaria comercializando as drogas. O cão é usado para forçar a encontrar a droga, para saber ‘se ele acha mesmo’. O dinheiro que estava com o acusado estava em notas trocadas. O indivíduo que se identificou como usuário disse que tinha entregado R$ 10,00 e que estava esperando voltar com as drogas; esse indivíduo disse que entregou o dinheiro para o acusado, e não para o indivíduo que se evadiu. Nem o réu, nem o outro indivíduo falaram algo sobre aquele que se evadiu.



    A testemunha Marcelo Souza de Oliveira, Guarda Civil Municipal, narrou que estavam fazendo patrulhamento e já é de conhecimento da equipe que ali é um ponto de venda de entorpecentes. Viu dois rapazes, sendo que um deles correu e o outro era o réu. Ele confirmou que estava vendendo entorpecentes e indicou onde as drogas estavam. Foram atrás do outro indivíduo, mas não o encontraram. O réu disse que o outro nada tinha a ver como tráfico. Encaminharam o réu ao DP com as drogas. Não conhecia o acusado. Em frente ao local da abordagem havia uma bananeira, e as drogas estavam escondidas lá. O acusado admitiu ter guardado as drogas no local. Havia cerca de R$ 1.000,00 com o acusado, no bolso dele; havia muitas notas altas, como R$ 100,00, R$ 150,00. Ele admitiu que o dinheiro era proveniente da venda de drogas. Não se recorda exatamente, mas acha que o dinheiro estava todo com o acusado. A maior parte das drogas, pelo que se recorda, era maconha, mas é possível que esteja se confundindo. Pelo que se recorda, o réu estava com um colete preto com algumas correntes. Ele não correu. As drogas estavam na bananeira, e o dinheiro estava com ele. Salvo engano, ele disse que não era a primeira vez que foi preso traficando. Não se recorda de ter visto algum usuário. As drogas estavam dentro de uma sacola de supermercado. Viu duas pessoas, seu parceiro foi até a viela e retornou sem ninguém. Trabalham em três guardas e um cão. O depoente e Dirlei ficaram com o acusado, e o outro parceiro foi à viela, atrás do rapaz que tinha fugido. Como o acusado disse onde estavam as drogas, já as tirou da bananeira, e depois passou no local com o cão, para saber se indicava mais alguma coisa; o cão apenas identificou o local da bananeira, ou seja, apenas confirmou o que já tinham visto. O depoente e Dirlei ficaram com o acusado no local, e acredita que foi o depoente quem retirou as drogas da bananeira; se Dirlei se recorda de outra forma, não sabe, mas relatou o que se recorda. Não se recorda de um terceiro rapaz pelo local. Informaram via rede que estavam no local e vieram mais viaturas, mas não tinham solicitado apoio, elas vieram espontaneamente; acredita que tenham chegado rápido. Quem correu atrás do outro rapaz foi o parceiro motorista, Pedro Barbosa, que acabou não apresentando a ocorrência no DP. Acredita que não haja câmeras no local, e a equipe do depoente não estava filmando. Não se recorda de Samuel. Quanto à distância entre o local da abordagem e o local onde foram encontradas as drogas, respondeu que se situam na mesma calçada. Nega ter dado entrevista sobre o fato. Quanto a fotografias, acredita que o DP tenha tirado fotos das drogas e do dinheiro. Não fez fotografias no local da abordagem. Não viu equipe de reportagem no local. Não tirou a foto de fl. 213, nem viu quem a tirou.



    A testemunha Samuel França Bueno narrou que estava presente no local e no dia dos fatos. Nunca tinha visto o réu por lá. Estava indo até lá para pegar um entorpecente. Não deu tempo nem de conversarem, que os ‘policiais’ já apareceram. Não sabia que o réu estava lá na hora. Iria perguntar aos meninos que estavam na favela sobre o local onde ‘os meninos’ estavam vendendo drogas. Logo que desceu as escadas, deparou-se com os policiais, que enquadraram ‘a gente’, ou seja, ele e Guilherme. Questionado se estava com Guilherme, responde que ‘não, tinha acabado de chegar’. Conhecia Guilherme somente ‘de vista’. Os policiais conversaram com os dois, e o ‘menino’, ou seja, Guilherme, falou aos policiais onde estavam as drogas. Ele também disse aos policiais que o depoente não tinha envolvimento nenhum. Questionado se ouviu Guilherme dizer aos policiais se traficava, responde que mão ouviu direito o que ele disse, mas pelo procedimento dos policiais foi isso, pois já prenderam ‘a gente’ e os levou, mas o depoente ‘ficou como testemunha’. Não ouviu direito tudo que ele disse, pois estavam separados pelos policiais. Não se recorda se encontraram dinheiro no local. Acha que conhecia Guilherme havia cerca de duas semanas. Não se recorda do que falou na Delegacia. Não chegou a entregar dinheiro a Guilherme. Nega ter dito que comprou drogas de Guilherme no local dos fatos. Nunca tinha visto Guilherme no local; na verdade, já o tinha visto no local, mas não no tráfico. Na verdade, o policial falou para o depoente dizer que tinha dado dinheiro na mão do Guilherme, e disse isso na Delegacia, logo que chegou. Foi o policial que estava como motorista da viatura que lhe disse para falar aquilo. É usuário de cocaína. Pelo que se lembra, somente foi aquela orientação que recebeu dos policiais. Depois continuou depondo. Questionado novamente, diz que continuou depondo e seguindo o que lhe foi orientado. Advertido novamente quanto ao falso testemunho, afirmou que apenas foi orientado a falar que tinha entregado R$10,00 a Guilherme, nada mais lhe orientaram a dizer. Reitera que não entregou os R$10,00.



    Em seu interrogatório, o réu disse que tem 20 anos, mora com sua avó e já foi preso por tráfico, mas ainda não foi condenado. Quanto aos fatos, disse que naquele dia estava descendo para pegar uma maconha para a menina, para a ‘novinha’, por ter dinheiro devido a alguns ‘bicos’; que apareceu uma viatura, o ‘menino’ correu, e o policial o parou; nunca falou onde estava a droga, pois não tinha conhecimento; o cachorro achou as drogas; o policial disse ao menino que era para falar que deu R$10,00 para ele; iria comprar drogas para a menina que estava com ele; ela ficou esperando em outro local; ela lhe pediu para comprar a droga, por isso foi até o local; conhece Samuel ‘de vista’; Samuel também estava lá, para comprar entorpecente de um traficante que se evadiu; não conhecia os guardas



    Diante desse quadro, examinando detida e pormenorizadamente os autos, a absolvição por insuficiência probatória é medida que se impõe. Com efeito, as narrativas fornecidas pelos guardas civis, neste caso, não têm a força suficiente para embasar um decreto condenatório, mormente porque falta consistência em alguns aspectos relevantes. 



    Em primeiro lugar, um dos guardas civis (testemunha Dirlei) inicialmente disse que o réu indicou onde estava a droga e os próprios guardas a encontraram. Porém, ao ser questionado sobre uma reportagem informando que a droga foi encontrada por um cão, respondeu que um cão ajudou a encontrar a droga. Após novo questionamento, afirmou que o cão é usado para saber ‘se ele acha mesmo’, levando a crer que as drogas já tinham sido localizadas e apenas havia sido testada a habilidade do animal para localização dos entorpecentes. Assim, referida testemunha forneceu, em realidade, três diferentes narrativas acerca da localização das drogas. 



    Por sua vez, o outro guarda civil (testemunha Marcelo) trouxe uma quarta narrativa acerca desses fatos, afirmando que como o acusado disse onde estavam as drogas, já as tirou da bananeira, e depois passou no local com o cão para saber se indicava mais alguma coisa, dando ensejo a entender que o cão foi utilizado para eventual localização de outros entorpecentes, não daqueles que restaram apreendidos. 



    Ainda nesse aspecto, digno de nota nenhuma das narrativas dessas testemunhas possibilitou compreender por qual razão tal cão foi omitido das declarações em solo policial (fls. 02/03), bem como não foi informado espontaneamente no início dos respectivos relatos em Juízo.



    Em segundo lugar, consta dos autos que foram apreendidas 94 porções de cocaína (fls. 13/14); porém, em Juízo, observa-se que um dos guardas civis (testemunha Dirlei) afirmou que, no local onde estavam as drogas, havia ‘uma porção de cocaína. Já o outro guarda (testemunha Marcelo) disse que a maior parte dos entorpecentes era ‘maconha’, e questionado acerca desse ponto, afirmou que poderia estar se confundindo. 



    Em terceiro lugar, um dos guardas civis (testemunha Dirlei) afirmou que, em posse do réu, foram encontrados R$ 152,00 e que, no local onde estavam as drogas, havia R$ 1.000,00 em notas diversas. Já o outro guarda (testemunha Marcelo) disse que havia cerca de R$ 1.000,00 no bolso do acusado, reiterando tal afirmação no decorrer de sua narrativa. 



    Em quarto lugar, um dos guardas civis (testemunha Dirlei) afirmou que, na ocasião dos fatos, avistou três indivíduos, um deles saiu correndo, ao passo que conseguiram abordar o réu e mais um, o qual teria informado a compra de entorpecente vendido pelo acusado. Já o outro guarda (testemunha Marcelo) disse que viu apenas dois indivíduos e que sequer se recordava de ter visto um suposto usuário, bem como disse não se recordar de Samuel (testemunha que teria, supostamente, adquirido entorpecente do acusado). 



    Diante de todo o exposto, se, como regra, os depoimentos dos agentes públicos podem se revelar suficientes para uma condenação criminal, desde que firmes e convergentes, neste caso assim não ocorre, seja por terem sido trazidos, em Juízo, informações novas acerca da existência de um cão que esteve presente e foi utilizado durante a abordagem (sequer restando claro em qual aspecto), seja por haver, nos depoimentos mencionados, pontos de inconsistência relevantes, conforme já examinado, pontos esses que acabam por enfraquecer, demasiadamente, as narrativas trazidas perante este Juízo. 



    Ainda, observa-se que, uma vez afastadas tais narrativas, não existem nos autos outras provas que se revelem suficiente para a condenação. 



    Nesse sentido, consigna-se que a testemunha Samuel prestou depoimento confuso e permeado por contradições, de tal forma que suas palavras devem ser tomadas ‘cum grano salis’, não se revelando, em si, suficientes para amparar uma condenação’



    Nesse contexto, não há elementos de prova que expressem, com a segurança necessária, que as drogas encontradas no local em questão fossem ali mantidas pelo acusado. 



    Em suma, pelos elementos contidos nos autos, considero que há fundada dúvida acerca de como os fatos se deram, o que deve resultar na absolvição do acusado, por insuficiência probatória”(fls. 3-8, e-doc. 6).



    5. Interposta apelação criminal pelo Ministério Público de São Paulo, a Oitava Câmara de Direito Criminal, do Tribunal de Justiça de São Paulo, deu parcial provimento ao recurso, nestes termos:



    “Os guardas civis municipais descreveram satisfatoriamente as diligências empreendidas, motivadas pelo combate ao crime, apresentaram declarações coerentes, claras, e narraram os fatos com precisão, informando de modo consonante os detalhes da abordagem e da prisão em flagrante do apelante. Ademais, não se observa nenhuma discrepância capaz de gerar suspeitas em seus depoimentos, não havendo qualquer indício que demonstre intenção dos depoentes em incriminar injustamente o acusado. As apreensões somente foram possíveis pela firme disposição dos guardas no cumprimento do dever, sendo certo que o esforço empreendido pelos agentes da autoridade não se mostra coerente ou crível para uma simples falsa incriminação. 



    Assim, os relatos dos guardas civis municipais são válidos e devem ser avaliados como qualquer depoimento, merecendo credibilidade como elemento apto à formação da convicção do magistrado. 



    As contradições eventualmente encontráveis nos depoimentos tomados são secundárias e acessórias, não influindo no que é essencial. Cabe notar que: ‘contradições ou desencontros em detalhes de menor significação não infirmam testemunhos coerentes em relação ao fundamental, ou seja, a ocorrência delituosa em si e o reconhecimento de seus autores’ (TACRIM-SP - AC nº 428361-2, Rel. GONZAGA FRANCESCHINI - LEX 91/411); ‘As pequenas contradições na prova decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato’ (Apelação nº 583.153/2 - 7ª Câmara - Relator Juiz JOSÉ HABICE. j. 05.04.90 - RJDTACRIM 6/78); ‘Pequenas discrepâncias da prova testemunhal, explicam-se pelas naturais diferenças de comunicação e pelo fato de terem sido os depoimentos recolhidos em oportunidades diferentes e por pessoas diferentes. Justamente são tais discrepâncias que conferem autenticidade às informações das testemunhas. Extraordinária seria, e o fato não deixaria de ser explorado pelas defesas, se os depoimentos de tais testemunhas fossem pronunciados com as mesmas palavras, na mesma ordem de ideias, como lição decorada’ (TACRIM/SP AC 162.673 - Rel. Juiz SÍLVIO LEMI). 



    Não parece crível que os guardas fossem falsear, distorcendo as circunstâncias em que foi feita a captura do réu, apenas para o destacando do conjunto social elegê-lo para falsamente incriminar. 



    Destarte, no presente caso não se evidencia a ilicitude das provas obtidas pelos guardas civis municipais, pois ‘(...) havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa. (...)’. (AgRg no HC 695.254/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021). 



    Desse modo, não se extrai ilegalidade na abordagem e apreensão realizadas pelos guardas civis municipais, tampouco nulidade das provas por eles obtidas. (...)



    Assim, não se verifica qualquer infringência ao disposto no artigo 144, § 8º, da Constituição Federal, devendo ser afastada a alegação de inconstitucionalidade da atuação da Guarda Civil Municipal e de ilegalidade das provas obtidas através da atuação dos agentes de segurança. 



    Não obstante a função constitucional das guardas municipais ser restrita à proteção dos bens, serviços e instalações dos entes municipais, não se avista irregularidade alguma na ação que culminou na prisão em flagrante do réu, pois disciplina o Código de Processo Penal, no art. 301, que Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. 



    Nesse sentido, mutatis mutandis, ‘Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, de modo que inexiste óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. Precedentes’ (RHC 94.061/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30/4/2018). Ainda, ‘não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante e, consequentemente, em prova ilícita, porque efetuada por guardas municipais, que estavam de ronda e foram informados da ocorrência da prática do tráfico de drogas na ocasião, se pode fazê-lo qualquer do povo’ (RHC nº 20.714, Rel. Min. Hamilton Carvalhido) (...)’ (Apelação nº 0001012-10.2014.8.26.0309. Colenda 2ª Câmara Criminal Extraordinária do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Rel. Laerte Marrone). 



    As alegações eleitas pelo réu no sentido de excessos e desvios policiais são desgastadas. Nesse sentido: ‘Registre-se, aqui, que tem se tornado cada vez mais comum a invocação de flagrantes forjados, como forma de ilidir o honesto e competente trabalho de agentes da lei’ (Apelação nº 0003316-21.2012 TJSP, Colenda 4ª Câmara Criminal - Rel. Exmo. Des. EDISON BRANDÃO, julg. 25.06.2013). 



    Assim, sem proveito as alegações do denunciado que, afirmando desvios e excessos nas diligências policiais, imputa isoladamente aos agentes da lei imotivada denunciação caluniosa. Têm incidência, com todo vigor, as regras de experiência comum (‘praesumptiones hominis’), pelo que ordinariamente ocorre, conforme disciplinam os arts. 3º, 239 e 155, todos do Código de Processo Penal e art. 375 do Código de Processo Civil, trazendo nenhum crédito a versão defensória” (fls. 19-23, e-doc. 11).



    6. Ao proferir o acórdão objeto do presente recurso extraordinário, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela reforma do acórdão condenatório. Tem-se no voto condutor do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 244 DO CPP. AGENTE SURPREENDIDO COM 39,2 (TRINTA E NOVE GRAMAS E DOIS DECIGRAMAS) DE COCAÍNA. GUARDAS MUNICIPAIS QUE FAZIAM PATRULHAMENTO EM LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO DE ENTORPECENTES E AVISTARAM O AGRAVADO E OUTROS AGENTES EM ATITUDE SUSPEITA. IMPOSSIBILIDADE. NOVA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO RESP N. 1.977.119/SP. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.977.119/SP, alterou sua jurisprudência, conferindo nova interpretação ao disposto no art. 244 do CPP. 2. Nesse contexto, como destacado no acórdão paradigma acima mencionado, ‘não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais’, não sendo dado aos guardas municipais, em hipóteses como a presente, proceder à revista pessoal, em contexto alheio às suas atribuições, cabendo a eles o acionamento dos órgãos policiais para que, em observância ao disposto no referido art. 244 do CPP, realizem a abordagem e revista do agente suspeito. 3. ‘Em 25/8/2023, o STF julgou procedente a ADPF n. 995 (Rel. Ministro Alexandre de Moraes) para 'CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigos 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAIS todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública'. Mais uma vez, a Corte reafirmou sua posição de que as guardas municipais integram o Sistema de Segurança Pública, mas, novamente, não lhes conferiu poderes idênticos aos dos órgãos policiais’ (HC n. 830.530/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 27/9/2023, DJe de 4/10/2023). 4. Agravo regimental desprovido.” (fls. 10-12, e-doc. 18).



    7. Ao analisar as provas, o juízo de primeira instância concluiu que os guardas municipais teriam identificado três pessoas em ponto de venda de drogas e, após a fuga de uma delas, teriam realizado a busca pessoal em dois indivíduos que não correram, com quem nada teria sido encontrado. 



    Em seguida, com o auxílio de cão farejador, um dos agentes teria localizado uma sacola contendo 39,2 gramas de cocaína e a quantia de mil reais em espécie, enterrada ao pé de uma bananeira, em local próximo. Assim, reconhecendo que as provas seriam insuficientes para demonstrar a autoria do crime de tráfico de drogas, o juízo de primeira instância absolveu o acusado. 



    O Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu que as provas seriam suficientes para a condenação do acusado, pois as contradições identificadas nos depoimentos dos guardas municipais tratariam de aspectos periféricos. 



    Do contexto narrado, percebe-se que as instâncias de primeiro e segundo graus, apesar de apresentarem conclusões diversas, analisaram o conjunto probatório, enquanto o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a nulidade da busca pessoal realizada por guardas municipais. 



    Ao tratar do tema na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 995, Relator o Ministro Alexandre de Moraes este Supremo Tribunal Federal decidiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. ART. 144, §8º, DA CONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEGÍTIMA OPÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL AO INSTITUIR O SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (LEI N° 13.675/18). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. 2. Essa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, fez com que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao , com CONGRESO NACIONAL, em legítima opção legislativa, no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII). 4. O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas